Tribunal: TJSP
Processo: 1046531-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Padronizado
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSUMO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "cateter hidrofílico" – Sentença de procedência para determinar ao apelante MUNICÍPIO DE SÃO PAULO que forneça o insumo de forma gratuita, enquanto perdurar a sua necessidade – Pleito de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou,

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSUMO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "cateter hidrofílico" – Sentença de procedência para determinar ao apelante MUNICÍPIO DE SÃO PAULO que forneça o insumo de forma gratuita, enquanto perdurar a sua necessidade – Pleito de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios, com fixação por equidade – Cabimento em parte – Apelado ISAÍAS hipossuficiente e portador de "Lesão medular secundária a esquistossomose" e "Disfunção Neurogênica do Trato Urinário Inferior (DNTUI)" – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Não aplicação do Tema 106, de 04/05/2.018, do STJ, uma vez que o insumo já foi incorporado pelo SUS – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados por equidade, pois presente a hipótese preconizada pelo art. 85, §8o, do CPC, uma vez que o proveito econômico é inestimável, já que a demanda discute o direito à vida – Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que é condizente com a baixa complexidade da causa e com o tempo despendido – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e REMESSA NECESSÁRIA não provida.